Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. SEQUESTRO DE IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade de provimento final do pedido, associada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde decisão definitiva. No caso concreto, não há plausibilidade do direito invocado a justificar a suspensão da hasta pública e o sequestro do imóvel.
2. O regime imobiliário é dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Constatado que a propriedade do imóvel é da TERRACAP está correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.